Tribunal: TJDFT
Processo: 0001306-69.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (artigo 90 da Lei no 8.666/93, com redação anterior à Lei no 14.133/2021). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO SEGUNDO APELANTE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. MÉRITO. RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDOS OS RECURSOS DA DEFESA E PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A preliminar suscitada pelo segundo apelante deve ser rejeitada, haja vista que a atuação do Ministério Público ocorreu sob o fundamento de suas funções institucionais, nos termos do artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal. In casu, a obtenção da documentação anexada aos autos referentes aos procedimentos licitatórios investigados ocorreu durante o cumprimento da requisição exarada pelo Parquet e dirigida ao Chefe da Assessoria Técnica do Gabinete do então Administrador Regional. Consta também dos presentes autos que todas as diligências do Ministério Público foram devidamente registradas, bem como os processos foram todos certificados por servidor daquele órgão, informando o estado em que cada processo foi recebido. Assim, a numeração feita a lápis nos referidos documentos decorreu do exame prévio realizado quando da visita à Administração Regional de São Sebastião.

2. Na espécie não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os acusados praticaram o delito tipificado no artigo 90 da Lei no 8.666/93, com redação anterior à Lei no 14.133/2021. De fato, não restou comprovado de forma suficiente que os réus agiram em conluio para imprimir um falso caráter competitivo, com a finalidade de fraudar os procedimentos licitatórios e obterem vantagem para o grupo.

3. O tipo penal, ora em análise, exige o dolo específico, que não restou demonstrado nos presentes autos de forma indene de dúvidas.

4. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver os apelantes.

5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, providos os recursos das defesas para absolver os apelantes da prática do crime previsto no artigo 90 da Lei no 8.666/93 (com redação anterior à Lei no 14.133/2021), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, prejudicado o recurso do Ministério Público.